Tribunal: TJES
Processo: 5000701-60.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-60.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALTER LUIZ WRUBLEWISKY
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000701-60.2024.8.08.0057

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO(A):
VALTER LUIZ WRUBLEWISKY.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III E ART. 52 DO CDC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE (ENUNCIADO 29.1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES). DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, devendo o autor pagar o valor do empréstimo almejado com taxas de juros de 1,73% ao mês; condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; e determinar a restituição dos valores descontados a maior, mediante comprovação em fase de cumprimento de sentença. A demanda originou-se da alegação do autor de que, ao buscar um empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC), modalidade excessivamente onerosa e não solicitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade e legalidade da contratação, alegando que o termo de adesão é claro quanto à modalidade de "Cartão Consignado de Benefício"; a autonomia da vontade e a ausência de vício de consentimento; a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
; e o pedido de compensação dos valores creditados (R$1.588,91) em caso de manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No mérito, verifica-se o acerto do sentenciante ao reconhecer o vício de consentimento por dolo. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar que prestou informações adequadas, claras e precisas sobre a natureza do serviço (RMC), violando o dever anexo de lealdade e transparência (art. 6º, III e art. 52 do CDC).

5.

Restou evidenciado que a real intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não a modalidade de cartão de crédito, que impõe descontos apenas do valor mínimo da fatura, gerando uma dívida de trato sucessivo e onerosidade excessiva.

6.

A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é solução jurídica plenamente cabível e adequada para restaurar o equilíbrio contratual, conforme prevê o Enunciado n.º 29.1 da Turma de Uniformização do TJES. A utilização da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central para readequar a dívida aos juros médios de mercado da época da contratação (1,73% a.m.) mostra-se equitativa e necessária para evitar o enriquecimento ilícito.

7.

Quanto à tese de
supressio
levantada pela recorrente, esta foi corretamente afastada pelo juízo de origem, visto que os pequenos valores descontados confundiam-se com taxas bancárias rotineiras, não implicando aceitação tácita do vício por parte do consumidor.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. A conduta da ré, ao impor contrato viciado que compromete verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), lesiona a dignidade do consumidor e gera insegurança financeira. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Ressalto que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por derradeiro, o pedido de compensação do valor de R$1.588,91 deve ser rejeitado, por ausência de interesse recursal, visto que a sentença já deferiu a compensação desse valor ao converter o cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aproveitando-se o negócio jurídico.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)